Tribunal: TJBA
Processo: 8043600-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043600-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO FONSECA ALVES FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO INCONTROVERSO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
DADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.